Tribunal: TJSP
Processo: 2051582-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória cumulada com pedido indenizatório - programa social "UNIESP PAGA", custeado pelo FIES - tutela de urgência - decisão que não indeferiu o pedido, mas, tão somente, postergou a análise da liminar para após a defesa das rés - art. 300 do CPC - perigo de dano não reconhecido - agravo improvido.